Tribunal: STF
Processo: ARE 1562785
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de Minas Gerais interpõe agravo (eDoc 174) contra a decisão (eDoc 156) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, bem como de incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 149) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do mesmo ente federativo assim ementado (eDoc 87):



    AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO INOCORRENTE. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA INEXISTENTE. PRETENSÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 



    1. Ausente a suscitação de incidente de arguição de inconstitucionalidade na ação originária de mandado de segurança, não se pode falar em violação da cláusula de reserva de plenário nem presença de incompetência absoluta do órgão fracionário. 



    2. O art. 966, V, do CPC de 2015, abstratamente prevê o cabimento de ação rescisória por manifesta violação de norma jurídica.



    3. Todavia, se o direito material ainda não está pacificado no âmbito do Tribunal, inocorreu a violação invocada. 



    4. Pretensão da ação rescisória julgada improcedente.  



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 40, caput e § 2º da Constituição Federal, ao argumento de que a Lei nº 21.710/2015, que serviu de fundamento para a procedência do pedido, fora declarada inconstitucional com efeitos desde a sua publicação.  



    Sustenta que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando há uma decisão superveniente de um Órgão Superior do mesmo Tribunal reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que embasou a decisão rescindenda, impõe-se a rescisão dos julgados proferidos com base nessa norma, a fim de evitar a perpetuação de uma ilegalidade e garantir o princípio da isonomia.  



    O Ministério Públio opina pelo não provimento do recurso.  



    É o relatório. Decido.  



    Correta a decisão agravada.  



    O Plenário do Supremo, ao julgar o RE 1.303.874, ministro Luiz Fux (Tema n. 1.152/RG), reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria discutida nesses autos, havendo firmado a seguinte tese:  



    Assentada a inconstitucionalidade do art. 23, § 4º, da Lei 21.710/2015 do Estado de Minas Gerais, por autorizar pagamento de proventos de aposentadoria em montante superior ao que o servidor percebia no cargo efetivo, não possui repercussão geral a controvérsia relativa à necessidade de comprovação, em concreto, da inobservância do disposto no art. 40, § 2º, da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998).  



    Verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo converge com o entendimento vinculante desta Corte, a ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    A inviabilidade de abertura da instância extraordinária, portanto, fora corretamente anotada pela Vice-Presidência do Tribunal estadual.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente